Tribunal: TJSP
Processo: 0002314-91.2018.8.26.0452
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Apelação Criminal. Crime de trânsito (Art. 306, CTB). Alegação de nulidade decorrente da realização de exame sem consentimento. Afastada. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. De forma subsidiária, pugna pela alteração da pena restritiva de direito. Conjunto probatório apto a embasar o decreto condenatório. Nulidade não evidenciada. Teses defensivas afastadas. Penas e Regime

Ementa:
Apelação Criminal. Crime de trânsito (Art. 306, CTB). Alegação de nulidade decorrente da realização de exame sem consentimento. Afastada. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. De forma subsidiária, pugna pela alteração da pena restritiva de direito. Conjunto probatório apto a embasar o decreto condenatório. Nulidade não evidenciada. Teses defensivas afastadas. Penas e Regime mantidos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000618912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002314-91.2018.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante
PAULO SÉRGIO FERNANDES DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Afastaram a preliminar e negaram provimento ao recurso. Cumpra-se
o art. 295, do Código de Trânsito Brasileiro. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002314-91.2018.8.26.0452 PIRAJU 2/7
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002314-91.2018.8.26.0452
APELANTE: PAULO SÉRGIO FERNANDES DA COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PIRAJU
VOTO No 44.440-4
Apelação Criminal. Crime de trânsito (Art. 306, CTB).
Alegação de nulidade decorrente da realização de exame
sem consentimento. Afastada. Pretensão de absolvição por
insuficiência probatória. De forma subsidiária, pugna pela
alteração da pena restritiva de direito. Conjunto probatório
apto a embasar o decreto condenatório. Nulidade não
evidenciada. Teses defensivas afastadas. Penas e Regime
mantidos. Recurso improvido.
PAULO SÉRGIO FERNANDES DA COSTA foi condenado como
incurso no art. 306, da Lei no 9.503/97 às penas de 07 meses de detenção, em
regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal, e
proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 02 meses e 10 dias, substituída a pena privativa de liberdade por
prestação pecuniária de dois salários mínimos (fls. 116/120).
Irresignada, apela a defesa, alegando nulidade decorrente da
realização de exame sem consentimento. No mérito, pretendendo a absolvição
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela alteração da pena
restritiva em decorrência da hipossuficiência econômica (fls. 132/137).
O reclamo foi contrariado (fls. 144/146).
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento
do recurso defensório (fls. 155/159).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002314-91.2018.8.26.0452 PIRAJU 3/7
Inicialmente a nulidade suscitada não merece acolhida. Isso
porque ausente qualquer prova nesse sentido. É certo que das anotações
efetuadas durante o atendimento médico ao apelante não constam a
realização desse referido exame de sangue para dosagem alcoólica, conforme
fls. cópia juntada a fls. 6/11. Por fim, o acusado quando ouvido na polícia disse
que se negou ao procedimento do "bafômetro" e também do mencionado
exame de sangue, como a seguir se verá.
No mérito, consta dos autos que, no dia 14 de julho de 2018, por
volta das 19h52min, na Rua Quinze de Novembro, altura do no 657,
Residencial Santa Cruz, na cidade de Timburi, comarca de Piraju, PAULO
SÉRGIO FERNANDES DA COSTA conduziu veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Segundo apurado, na data dos fatos, o réu ingeriu enorme
quantidade de bebida alcoólica e, notadamente, com a capacidade
psicomotora comprometida, passou a trafegar a motocicleta Honda ML 125,
objeto de leilão, sem placa e chassi pinado, por vias públicas da cidade de
Timburi.
Policiais militares foram acionados para comparecerem ao
endereço supracitado, pois um indivíduo conduzia uma motocicleta sem
escapamento, em alta velocidade, colocando em risco a vida de pedestres. Ao
chegarem ao palco dos acontecimentos, os policiais avistaram o réu
conduzindo a citada motocicleta e determinaram sua parada. Contudo, como a
ordem emanada não foi obedecida, milicianos passaram a perseguir o
autuado.
Após breve perseguição, PAULO tentou adentrar com o motociclo
em um matagal, porém perdeu o controle e caiu sobre uma cerca de arame
farpado, restando lesionado na região do pescoço.
Na sequência, o réu foi abordado, sendo constatado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002314-91.2018.8.26.0452 PIRAJU 4/7
apresentava nítidos sinais de embriaguez, já que estava muito alterado,
exalava forte odor etílico, tinha a voz pastosa e se recusou a realizar o teste de
etilômetro ou a fornecer amostra de sangue para exame de dosagem alcoólica.
Diante dos fatos, o socorro foi acionado e o réu encaminhado
para a Santa de Casa de Bernardino de Campos, oportunidade em que foi
realizado exame clínico, que confirmou a embriaguez.
Seguiram-se, então, a apreensão da motocicleta e a remessa do
caso ao Distrito Policial. Em solo policial, o réu confessou que estava sob o
efeito de álcool, já que havia ingerido quatro copos de “pinga”, “Velho Barreiro”,
sendo apurado, ainda, que ele não era habilitado para a condução de veículo
automotor.
Em que pese os argumentos defensivos, fica mantida a
condenação, eis que a materialidade restou demonstrada pelas provas
colhidas, inclusive pela Ficha de Atendimento Ambulatorial de fls. 06/07.
A prova oral também incrimina o réu.
Perante a autoridade policial, Paulo admitiu ter ingerido bebida
alcoólica, estando sob o efeito de álcool na ocasião da ocorrência. Disse que
conduzia a motocicleta Honda ML120, produto de leilão, ocasião em que
recebeu ordem de parada, contudo não obedeceu, pois estava sem
documento. Prosseguiu conduzindo o veículo e, ao entrar em uma entrada
onde havia plantação de eucaliptos, chocou-se contra uma cerca, tendo o
arame estourado e atingido seu pescoço. Ao ser abordado pelos policiais,
negou-se a se submeter ao teste do etilômetro, bem como não aceitou a
colheita de sangue para exame. Foi socorrido pelo SAMU (fls. 17). Em juízo,
tornou-se revel.
Corroborando os fatos narrados na denúncia, há o depoimento do
policial que participou da ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002314-91.2018.8.26.0452 PIRAJU 5/7
O policial militar Dimas Miloch narrou que estavam na base da
Polícia Militar quando escutaram uma motocicleta passando em alta
velocidade. Na sequência, receberam ligação na base militar informando que
havia um indivíduo com motocicleta em alta velocidade pela cidade e que
estava embriagado. Pararam a viatura em local estratégico e deram sinal de
parada ao réu quando passou por eles. O réu não atendeu o sinal de parada,
então iniciaram acompanhamento. O réu adentrou em um cafezal e apagou a
iluminação da motocicleta. Contudo o réu bateu a motocicleta e caiu, ferindo-
se na cerca. Aproximaram-se para efetuar a abordagem e o socorro e notaram
que apresentava sinais de embriaguez, como fala pastosa, olhos
avermelhados, exalava odor etílico. O réu se recusou a realizar teste de
etilômetro e exame sanguíneo. O réu não era habilitado.
Do exposto, verifica-se que o conjunto probatório amealhado nos
autos revelou de forma incontestável que o apelante, após ingerir bebida
alcoólica, conduziu veículo pelo local dos fatos, vindo sofrer acidente de
trânsito.
Em decorrência do acidente, passou por atendimento médico,
constando em sua ficha de atendimento ambulatorial, que apresentava hálito
alcoólico intenso, estando embriagado com fala pastosa e diminuição de
reflexos (fls. 06).
Ademais, o policial que efetuou sua abordagem relatou que o réu
apresentava sinais visíveis de embriaguez como odor etílico e fala pastosa,
tendo, inclusive, relatado que antes da abordagem receberam denúncia dando
conta de que o réu estava conduzindo sua motocicleta, embriagado, expondo
transeuntes a perigo.
Configurado, portanto, o delito previsto no art. 306, do Código de
Trânsito Brasileiro, independente de demonstração de exposição de terceiros a
perigo, posto que o tipo penal não exige tal situação de perigo, sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002314-91.2018.8.26.0452 PIRAJU 6/7
qualquer resultado naturalístico, bastando a comprovação de que conduziu
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool.
A legislação autoriza a comprovação de alteração da capacidade
psicomotora por meio de concentração alcoólica por litro de sangue, ou por litro
de ar alveolar ou ainda por sinais que indiquem referida alteração, o que restou
comprovado pela ficha de atendimento médico e prova oral.
O próprio réu confessou a ingestão de bebida alcóolica em solo
policial.
No presente caso, a embriaguez restou comprovada, presumida
sua incapacidade para a condução de veículo automotor, sendo desnecessária
a comprovação de que o estado psicomotor do apelante estivesse alterado
através de outros exames.
Assim, não há que se falar em atipicidade da conduta, restando
demonstrado nos autos que o réu estava com sua capacidade psicomotora
alterada em decorrência da ingestão de álcool.
Por todo o exposto, a condenação era, pois, de rigor.
As penas foram dosadas de acordo com os parâmetros previstos
em lei, estando motivadas, individualizadas e adequadas à hipótese dos autos.
A pena-base foi fixada em 07 meses de detenção, 1/6 acima do
patamar mínimo, bem como 11 dias-multa e 02 meses e 10 dias de proibição
de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, motivada
pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis nos termos do art. 59, do Código
Penal, vez que o réu não obedeceu à ordem de parada, evadindo-se em alta
velocidade .
Na segunda fase, foram consideradas a atenuante da confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002314-91.2018.8.26.0452 PIRAJU 7/7
espontânea e a agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito
Brasileiro, posto que o réu não possuía permissão para dirigir ou carteira de
habilitação, permanecendo as penas inalteradas em razão da compensação
integral.
Preenchidos os requisitos legais, teve sua pena privativa de
liberdade substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária de dois salários mínimos.
Não merece qualquer reparo a pena restritiva imposta, posto que
adequada à hipótese dos autos, atendendo aos princípios da
proporcionalidade e Suficiência Penal. Ademais, não cabe ao réu a escolha da
pena que mais lhe aprouver, até porque conforme declarou, fls. 19, possui
atividade laborativa.
E não há que se falar em redução ou isenção do pagamento da
multa, eis que a pena de multa é sanção pecuniária decorrente de lei, prevista
ao tipo violado, e quando de sua fixação, foi analisada considerando as
condições financeiras do réu e circunstâncias do delito.
Anote-se, ainda, que inexistindo nos autos elementos que
demonstrem ter ele patrimônio de relevo, foi fixado o dia-multa no valor mínimo
legal. Eventual impossibilidade de adimplemento deverá ser comprovada
perante o Juízo das Execuções, anotando-se que o art. 50 do Código Penal,
prevê a possibilidade de pagamento parcelado da pena de multa imposta.
O regime para cumprimento da pena imposta foi o inicial aberto.
Isso posto, afastada a preliminar, nega-se provimento ao
recurso. Cumpra-se o art. 295, do Código de Trânsito Brasileiro.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator